Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-59.2025.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800982-59.2025.8.14.0124

APELANTE: DOMINGAS ANJOS DE BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por aposentada em face de instituição financeira, relativa a dois contratos de empréstimo consignado vinculados a benefício previdenciário.

2. A autora alegou inexistência de contratação, pleiteando declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reputou válida a contratação e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe ao banco comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, ônus do qual não se desincumbiu.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS. Iniciados os descontos após essa data, impõe-se a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência dos contratos, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada pelo STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº 0800982-59.2025.8.14.0124

APELANTE: DOMINGAS ANJOS DE BARROS

APELADA: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DOMINGAS ANJOS DE BARROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
, que julgou improcedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 34294325
, a autora DOMINGAS ANJOS DE BARROS sustenta que, sendo aposentada e tendo como única fonte de renda benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 1.518,00, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado vinculados ao BANCO BRADESCO S.A., identificados sob os nº 343596162-2 e 343596404, com parcelas de R$ 46,80 e R$ 79,65, respectivamente, os quais afirma não ter contratado. Aduz que as operações teriam sido realizadas sem sua anuência, configurando falha na prestação do serviço e possível fraude, circunstância que compromete sua subsistência e lhe ocasiona prejuízos materiais e morais. Diante disso, pleiteia a concessão da justiça gratuita, a prioridade processual, a inversão do ônus da prova, a suspensão imediata dos descontos, a declaração de inexistência dos contratos e débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação
(ID 34294342)
o BANCO BRADESCO S/A alega que inexiste ilicitude na cobrança impugnada, porquanto os contratos nº 343596162-2 (R$ 1.875,13, em 84 parcelas de R$ 46,80) e nº 343596404 (R$ 3.191,32, em 84 parcelas de R$ 79,65) decorreriam de cessão regular de crédito do Banco Pan para o Bradesco, nos termos do art. 286 do Código Civil, com efetiva liberação do numerário em favor da autora. Sustenta, ainda, que a inércia da demandante por longo período desde o primeiro desconto evidenciaria anuência tácita, atraindo os institutos do supressio e do venire contra factum proprium, repelindo pretensão de enriquecimento sem causa. Refuta dano moral por ausência de ato ilícito e de prova do abalo, requerendo, subsidiariamente, restituição simples, modulação da dobra e compensação com o crédito liberado.

Sobreveio a sentença de
ID 34294355
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, reputando válida a contratação.

Inconformada, DOMINGAS ANJOS DE BARROS interpôs recurso de apelação
(ID 34294358)
sustentando que a sentença de improcedência teria incorrido em equívoco ao reputar válida a contratação a partir de comprovantes e documentos unilaterais juntados pelo BANCO BRADESCO S.A., pois a mera apresentação de cópias de documentos pessoais não convalidaria o negócio impugnado. Afirma tratar-se de contratação supostamente realizada com pessoa idosa e analfabeta, hipótese em que a validade do empréstimo consignado exigiria forma especial, notadamente instrumento público (ou mandato por instrumento público com poderes específicos), sob pena de nulidade por inobservância da forma prescrita em lei. Aduz, assim, a existência de fraude e requer a reforma integral do julgado para declarar a inexistência/nulidade do contrato, determinar a restituição (preferencialmente em dobro) dos descontos e condenar o recorrido em danos morais, além de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BRADESCO S/A
no
ID 34294362
em que sustenta a regularidade dos contratos, refutando quaisquer vícios ou ilegalidades. Pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação de empréstimos consignados atribuídos à autora, com consequente restituição dos valores descontados e eventual indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pela recorrente.

I. DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Nas razões recursais, sustenta a autora/apelante DOMINGAS ANJOS DE BARROS que
os contratos de empréstimo consignado nº 343596162-2 e 343596404,
vinculados ao seu benefício previdenciário, foram considerados válidos pela sentença sem a devida observância das formalidades legais exigidas para contratação por pessoa idosa e analfabeta, inexistindo, portanto, relação jurídica válida a justificar os descontos incidentes sobre sua aposentadoria.

Tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo à instituição financeira demonstrar, de forma cabal, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, segundo o qual, havendo impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário (inclusive digital) recai sobre a instituição financeira o dever de comprovar a veracidade do instrumento apresentado, nos termos do art. 429, II, do CPC, aplicável como exceção à regra geral do art. 373 do mesmo diploma.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
. Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual não requereu a realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da contratação.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares. 3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC. 4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões recursais a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em decorrência dos contratos de empréstimo consignado nº 343596162-2 e 343596404, cuja nulidade sustenta em razão da ausência das formalidades legais exigidas para contratação por pessoa idosa e analfabeta.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, os contratos impugnados foram firmados em 18/12/2020 e 20/12/2020, enquanto os descontos em benefício previdenciário tiveram início a partir de abril de 2021. Assim, observada a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600663/RS (publicado em 30/03/2021), o reconhecimento da irregularidade da contratação implica que os valores descontados sejam restituídos
em dobro
, por se tratar de cobranças indevidas ocorridas já sob a égide do entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela apelante, para reformar a sentença e:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a apelante e o apelado BANCO BRADESCO S.A., relativamente aos contratos de empréstimo consignado nº 343596162-2 e nº 343596404, vinculados ao benefício previdenciário da autora;

(ii) Condenar o banco apelado à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(iii) Condenar o apelado à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, considerando que os descontos se iniciaram após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com incidência de correção monetária e juros legais.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026